Tribunal: TCU
Processo: 042.958/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2667/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.958/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelo Rizzo Junior (XXX.373.429-XX); Arnaldo Augusto Viegas da Costa Neto (XXX.228.902-XX); Dayane Battisti (XXX.879.939-XX); Joao Batista Lucio (XXX.551.248-XX); Jose de Paiva Gontijo Neto (XXX.556.546-XX); Luiz Carlos de Freitas (XXX.499.137-XX); Maria Auxiliadora Milat Gomes (XXX.378.728-XX); Roberto Braga de Oliveira (XXX.966.602-XX); Rogerio Fernando Cocaro (XXX.075.120-XX); Ronaldo Sergio Soares (XXX.583.998-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.